Tribunal: TRF3
Processo: 5000286-50.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: do referido RE no Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos, devendo ser aguardado o respectivo julgamento e eventual modulação dos efeitos do julgado. Nesses termos, não obstante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso supracitado, é entendimento deste Colegiado que a execução deve prosseguir, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das decisões que vierem a ser proferidas, pois tais recursos têm por escopo apenas a modulação dos efeitos do acórdão e o quanto decidido surtirá efeitos tão somente quanto à definição do termo inicial da correção monetária, o que deverá ser observado somente na fase de liquidação do julgado.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar a

Inteiro teor:
621/740)

5000286-50.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Em sede recursal, pretende o INSS, preliminarmente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 870.947-SE, aduzindo que há expressa decisão do relator do referido RE no Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos, devendo ser aguardado o respectivo julgamento e eventual modulação dos efeitos do julgado. Nesses termos, não obstante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso supracitado, é entendimento deste Colegiado que a execução deve prosseguir, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das decisões que vierem a ser proferidas, pois tais recursos têm por escopo apenas a modulação dos efeitos do acórdão e o quanto decidido surtirá efeitos tão somente quanto à definição do termo inicial da correção monetária, o que deverá ser observado somente na fase de liquidação do julgado.

2. Quanto ao mérito, apenas esclareço que devem ser aplicados, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

3. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000286-50.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SINVAL DE ITACARAMBI LEAO

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000286-50.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SINVAL DE ITACARAMBI LEAO

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação em ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora requer o restabelecimento de aposentadoria por idade urbana.

A r. sentença julgou procedente a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de restabelecer a aposentadoria por idade urbana em favor da autora. Concedeu a tutela específica para implantação do referido benefício. Consignou os consectários legais aplicáveis na espécie e deixou de condenar a Autarquia Previdenciária em custas, em face da isenção de que goza, salientando que nada há a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Por fim, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da r. sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que o percentual em questão será o mínimo estabelecido nos incisos do §3o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, conforme o valor a ser definido na liquidação do julgado.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária ofertou apelação, requerendo, apenas, que a atualização monetária obedeça aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da Lei no 11.960/09, com preliminar em que pleiteia a suspensão do feito.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000286-50.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SINVAL DE ITACARAMBI LEAO

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, pretende o INSS, preliminarmente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 870.947-SE, aduzindo que há expressa decisão do relator do referido RE no Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos, devendo ser aguardado o respectivo julgamento e eventual modulação dos efeitos do julgado.

Nesses termos, não obstante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso supracitado, é entendimento deste Colegiado que a execução deve prosseguir, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das decisões que vierem a ser proferidas, pois tais recursos têm por escopo apenas a modulação dos efeitos do acórdão e o quanto decidido surtirá efeitos tão somente quanto à definição do termo inicial da correção monetária, o que deverá ser observado somente na fase de liquidação do julgado.

Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. RECURSO REJEITADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870.947 /SE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO/ SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. O C. Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 20.09.2017, proferiu decisão no RE no 870.947 /SE, submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 no que se refere aos índices de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.

4. A decisão que deferiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947 , nos termos do §1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/2015, foi proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, posteriormente ao julgado embargado nestes autos, não sendo apta a lhe imputar tais vícios.

5. Almejando os embargos de declaração opostos no RE 870.947 apenas a modulação dos efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, nenhuma alteração se dará quanto ao índice de correção monetária definido, devendo, apenas, observar-se, quando da liquidação do julgado, o termo inicial que vier a ser definido, ao final, pela Suprema Corte.

6. Existência de erro material na decisão embargada. Retificação de ofício.

7. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 , tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

8. Erro material retificado de ofício. Embargos de declaração do INSS não acolhidos."

(7aTurma, EDcl em AC 2011.03.99.045559-9, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j 12/11/2018)

Ademais, o STJ já decidiu no sentido de que "com a publicação do acórdão referente ao recurso especial representativo da controvérsia, impõe-se a sua aplicação aos casos análogos (art.543-C, §7o, do CPC), independentemente do trânsito em julgado (2a Turma, AgRg no REsp 1526008/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j 6/10/15. DJe 16/10/15)".

Nesta mesma linha, o próprio STF já decidiu pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado: ARE 650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 752.804-ed, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 636.933- AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, apenas esclareço que devem ser aplicados, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para esclarecer os consectários legais aplicáveis na espécie, nos termos ora delineados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Em sede recursal, pretende o INSS, preliminarmente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 870.947-SE, aduzindo que há expressa decisão do relator do referido RE no Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos, devendo ser aguardado o respectivo julgamento e eventual modulação dos efeitos do julgado. Nesses termos, não obstante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso supracitado, é entendimento deste Colegiado que a execução deve prosseguir, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das decisões que vierem a ser proferidas, pois tais recursos têm por escopo apenas a modulação dos efeitos do acórdão e o quanto decidido surtirá efeitos tão somente quanto à definição do termo inicial da correção monetária, o que deverá ser observado somente na fase de liquidação do julgado.

2. Quanto ao mérito, apenas esclareço que devem ser aplicados, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

3. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.